Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712124-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: TALITA LINDSEY HERNANDES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MBR ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de cobrança no 0702569- 94.2024.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante contra TALITA LINDSEY HERNANDES SILVA, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.907 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186892914 foi levado a registro em 28/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” – ID 187490688 dos autos n. 0702569- 94.2024.8.07.0009; grifos no original. Nas razões recursais, a agravante narra (ID 57292336, p.p.4/5): “No presente caso, a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB, e contratou a ora Agravante para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento. E assim foi concretizado, reunindo a Associação os 56 (cinquenta e seis) adquirentes, que firmaram contratos de financiamento bancário para a aquisição de suas respectivas unidades. No Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora Agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. Ocorre que, a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor acima descrito, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a Agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento. E por essa razão, que se ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte Agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como, pretendendo obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação, o que jamais houve êxito). E levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra extremamente próximo de seu fim, cujo termo está previsto para MAIO/2024, OU SEJA, EM 02 (DOIS) MESES, foi que se rogou em tutela de urgência a concessão liminar preventiva da retenção das chaves, levando em consideração que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra.” Alega (ID 57292336, p.p.8/9): “( ) se pactuou em Contrato de Construção por Empreitada Global realizado entre a Construtora e a Associação (ASSHAM QSC 19), que o valor global do empreendimento, de R$ 8.652.000,00 (oito milhões seiscentos e cinquenta e dois mil reais), seria corrigido pelo índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente). ( ) E no instrumento, há a disposição expressa sobre a necessidade de pagamento do valor pelo associado/cooperado adquirente, a que não pode se furtar de realizar como pagamento, para efeito de quitação do valor do imóvel adquirido ( ) Ocorre que, mesmo a despeito da referida pactuação em Contrato de Empreitada e em Aditivo, para além de encaminhamento de Notificações Extrajudiciais a cada um dos associados, JAMAIS foi realizado qualquer pagamento da mencionada correção do ICC por esses, razão pela qual se reputa pela inadimplência para com o valor reajustável, justificando a existência da Ação de cobrança de origem” Sustenta que “por mais que a Construtora Agravante esteja, de fato, amparada pela exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, não haveria pronunciamento judicial a respeito da declaração do direito de retenção das chaves, causando instabilidade entre os adquirentes, que certamente iriam buscar no Poder Judiciário, em Ação de Obrigação de Fazer, a pretensão de tal entrega ( ) O que a Construtora teme, em verdade, é ser obrigada a entregar as chaves dos imóveis aos adquirentes, sem que tenha ocorrida a quitação dos mesmos, uma vez que, assim, não mais lhe restaria qualquer artifício coercitivo para cobrar dos cooperados/associados” (ID 57292336, p.11/12). Assevera que “a conclusão de que a mora não é recente, não retira as vestes da adequação do pedida, e muito menos da urgência do pleito de retenção das chaves. A lógica do fundamento da decisão, é, em verdade, REVERSA. Não haveria sentido, ainda em 2021, cobrar os valores judicialmente, rogando pela retenção das chaves do imóvel, uma vez que o empreendimento somente ficaria pronto em MAIO/2024, ou seja, muito no futuro” (ID 57292336, p.13). Argumenta que “A TODO MOMENTO NA PETIÇÃO INICIAL É INFORMADO SOBRE O ESTADO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO, QUE SOMENTE SE FINALIZARÁ EM MAIO/2024. OU SEJA, O PRÉDIO EDIFICADO PELA CONSTRUTORA AINDA SE ENCONTRA EM OBRAS. Daí decorre a seguinte conclusão lógica: SEM A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS, NÃO HÁ COMO SE OBTER O HABITE-SE DO EMPREENDIMENTO. Obviamente que no presente momento, não houve a averbação do habite-se do empreendimento, uma vez que é necessária a finalização do mesmo para assim dar início junto aos órgãos responsáveis à obtenção das fiscalizações e Laudos necessários para expedição do habite-se, conferindo a autorização para a habitação do imóvel” (ID 57292336, p.14). Conclui que “o empreendimento se encontra em vias de conclusão, razão pelas qual não se pode admitir que as chaves das unidades sejam entregues aos adquirentes, quando inadimplentes com valores inerentes à aquisição do próprio bem imóvel. Não parece razoável entregar o objeto finalístico da aquisição, quando o comprador está inadimplente com a sua própria aquisição. ( ) Assim, de certo que, ao final do prazo mencionado, sem a entrega das chaves aos adquirentes, é altamente provável que recorrerão ao poder judiciário para obrigar a Construtora a entregar as chaves, requisitando, ainda, indenização em seus favores, a título de lucros cessantes, quando a posse somente não foi entregue em razão da inadimplência.” (ID 57292336, p.p.16/17). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz (ID 57292336, p.): “restou devidamente provado que existe probabilidade do direito na presente pretensão, por todas as razões já postas nos fundamentos acima desenvolvidos. Resta demonstrada a existência da dívida, bem como da autorização legal e jurisprudencial para a cobrança da correção do valor de aquisição conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. No que tange o direito de retenção das chaves, para além de previsão contratual, constante da Cláusula Sexta do instrumento de Empreitada, tal mecanismo é amplamente aceito na jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, que muito bem preceitua a autorização para a retenção das chaves de imóvel adquirido na planta, quando evidenciado a inadimplência no pagamento de parcelas” Por fim, requer (ID 57292336, p.23): “Ante ao exposto, requer-se: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento; c) No mérito, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso para confirmar a tutela recursal, e, consequentemente obter a total REFORMA da decisão agravada, com o concessão do direito de retenção nas chaves do imóvel pela Agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário.” Preparo regular (IDs 57293261 e 57293262). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, a agravante ajuizou ação de cobrança e pleiteia, em sede de liminar, a retenção das chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida. Acostou aos autos contrato de construção por empreitada global firmado entre a agravante MBR ENGENHARIA LTDA. e ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ID 186892912 – origem); primeiro termo aditivo ao contrato de construção por empreitada global celebrado em 05 de abril de 2018 (ID 186892913 – origem); contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – programa casa verde e amarela, firmado entre Caixa Econômica e a agravada TALITA LINDSEY HERNANDES SILVA (ID 186892914 – origem), planilha de débito (ID 186892916 – origem), situação financeira do empreendimento (ID 186892915 – origem), planilha de atualização dos índices (ID 186892917 – origem), instrumentos de procuração (IDs 186892918 e 186892919 – origem) e decisões de outros processos em trâmite (IDs 186892922 a 186892927 – origem). Mas, a despeito das alegações no sentido de proximidade de entrega do imóvel, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata retenção das chaves pela autora. Como bem apontado na decisão agravada, i) a parte autora, ora agravante, está amparada pela exceção do contrato não cumprido, não sendo a construtora obrigada a entregar o bem se a compradora está em mora; e ii) o maior indicativo da entrega do empreendimento é a expedição do habite-se e, se ainda não foi expedido referido documento, não há como reconhecer risco de danos em razão da proximidade do prazo de entrega. Em que pese a argumentação da agravante, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem no sentido da não comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida: “( ) Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186892914 foi levado a registro em 28/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. ( )” - ID 187490688 dos autos de origem, grifos no original. Como dito, inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada; recomendável a dilação probatória, causa que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora